Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-02.2022.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
VOTO No 43.772
Compra e venda de bovinos e maquinários em leilão. Ação declaratória de nulidade de cláusulas do regulamento do leilão e do contrato de compra e venda com reserva de domínio vinculado à nota de leilão c.c. indenização. A empresa leiloeira não responde pelo inadimplemento do comprador, uma vez que figurou como simples mandatária do autor, agindo em seu nome e segundo as suas

Ementa:
VOTO No 43.772
Compra e venda de bovinos e maquinários em leilão. Ação declaratória de nulidade de cláusulas do regulamento do leilão e do contrato de compra e venda com reserva de domínio vinculado à nota de leilão c.c. indenização. A empresa leiloeira não responde pelo inadimplemento do comprador, uma vez que figurou como simples mandatária do autor, agindo em seu nome e segundo as suas orientações ao alienar os bens, inexistindo nos autos prova de que tenha extrapolado os poderes que lhe foram outorgados. Exegese dos artigos 663 e 667 do Código Civil. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso improvido.